Tribunal: TJBA
Processo: 0507132-63.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507132-63.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EBENEZER ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO

APELADO: CONSTRUTORA S ARAUJO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Comprovados os vícios de construção no imóvel através de laudo pericial técnico, resta configurada a responsabilidade objetiva da construtora pelos danos decorrentes de falhas no projeto e execução do telhado e sistema de drenagem.

II. A alegação de que os danos decorreram de evento climatológico superveniente não afasta a responsabilidade da construtora quando evidenciadas falhas técnicas na execução da obra que comprometeram a resistência e funcionalidade do imóvel.

III. Os danos materiais restaram devidamente comprovados através de documentação idônea, sendo devida a reparação integral dos prejuízos suportados pelo adquirente.

IV. Os danos morais são devidos em razão dos transtornos e constrangimentos decorrentes da necessidade de convivência em imóvel com condições inadequadas de habitabilidade.

V. A baixa do CNPJ da pessoa jurídica, por si só, não caracteriza litigância de má-fé quando não demonstrado o intuito manifestamente protelatório ou fraudulento.

VI. Nega-se provimento aos recursos simultâneos. Sentença mantida.

A CÓ R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
0507132-63.2018.8.05.0274
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
CONSTRUTORA S ARAUJO LTDA
e
EBENEZER ALVES FERNANDES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos simultâneos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora